Tribunal: TJPA
Processo: 0817292-11.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817292-11.2023.8.14.0028

APELANTE: NERY COSTA BARROS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817292-11.2023.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
RECORRENTE: NERY COSTA BARROS
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

1 – Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais, proposta por consumidor idoso em face de instituição bancária, com fundamento na ausência de consentimento válido para a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

2 – A controvérsia cinge-se à (a) existência de contratação válida da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC; (b) nulidade da averbação da margem no benefício previdenciário do autor; (c) eventual ocorrência de danos materiais e morais.

3 – A ausência de apresentação, pelo banco, de contrato específico ou documentação hábil a demonstrar a adesão consciente e informada do consumidor à modalidade RMC, aliada à sua condição de hipervulnerável, impõe o reconhecimento da nulidade da contratação e o cancelamento da averbação da margem consignável, nos termos da jurisprudência consolidada.

4 – Não restando comprovado qualquer desconto efetivo no benefício previdenciário do autor ou utilização do cartão, inexiste prejuízo material passível de indenização ou devolução de valores, sendo incabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5 – A averbação da margem, desacompanhada de cobrança, uso ou qualquer outro reflexo patrimonial ou extrapatrimonial concreto, não enseja reparação por dano moral, por não configurar abalo à dignidade ou violação de direito da personalidade.

6- Recurso parcialmente provido, para declarar a
nulidade da contratação
do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando o
cancelamento definitivo
da averbação junto ao órgão pagador. Mantida a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, ante a comprovada inexistência de prejuízo efetivo. Sucumbência recíproca.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817292-11.2023.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
RECORRENTE: NERY COSTA BARROS
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por Nery Costa Barros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
.

Na origem, trata-se de
ação ordinária proposta por Nery Costa Barros
, pessoa idosa e aposentada, alegando que buscou a contratação de
empréstimo consignado convencional
, mas foi surpreendido com a formalização de contrato de
cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC)
, sem que houvesse, segundo sustenta, qualquer consentimento claro ou informado a esse respeito. Afirma que a instituição financeira implantou indevidamente reserva de margem em seu benefício previdenciário, sem que houvesse utilização ou desbloqueio do cartão, o que caracteriza, em seu entender, vício de consentimento, prática abusiva e falha na prestação do serviço.

Na petição inicial, requereu liminarmente a suspensão dos descontos, e no mérito, a declaração de nulidade do contrato, a
devolução em dobro dos valores eventualmente descontados
, bem como
indenização por danos morais e materiais
. Alegou, ainda, a hipervulnerabilidade do consumidor, a ausência de transparência e a prática reiterada da instituição financeira em impor, mediante contratos de adesão, produtos bancários desvantajosos a aposentados e pensionistas.

A parte ré,
Banco BMG S.A.
, apresentou contestação, sustentando inicialmente diversas preliminares, dentre as quais a inépcia da inicial por ausência de prova mínima, ausência de procuração válida e ausência de comprovante de endereço atualizado. No mérito, defendeu a
validade da contratação
, sustentando que a parte autora firmou voluntariamente contrato de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para averbação da margem de 5%, conforme permitido pela legislação vigente. Afirmou que não houve descontos no benefício do autor, tampouco dano material ou moral, e requereu a total improcedência dos pedidos.

Em réplica, o autor impugnou os argumentos da contestação, reafirmando que jamais consentiu com a contratação da modalidade de cartão de crédito, nem foi informado adequadamente quanto à sua natureza. Asseverou que a conduta do banco configura prática reiterada e lesiva contra consumidores vulneráveis, especialmente idosos, e reiterou os pedidos iniciais.

Sobreveio sentença proferida pela MM. Juíza Aline Cristina Breia Martins, a qual
rejeitou todas as preliminares
suscitadas pela parte ré, reconhecendo a regularidade da petição inicial, da representação processual e do interesse processual do autor. Contudo,
no mérito
, entendeu pela
improcedência dos pedidos iniciais
, ao fundamento de que
houve contratação válida do cartão de crédito consignado
, mediante assinatura e documentação regular,
sem comprovação de descontos efetivos no benefício previdenciário
, tampouco de danos materiais ou morais. Considerou ausente o nexo causal para indenização e declarou improcedente a ação.

Inconformado, o autor apelou, sustentando, em síntese:
(i) sua condição de hipervulnerável, idoso e aposentado;
(ii) ausência de prova de contratação válida da RMC;
(iii) ausência de envio de faturas e de uso do cartão;
(iv) existência de prática abusiva e vício de consentimento;
(v) nulidade da contratação e responsabilidade objetiva do banco;
(vi) pedido de reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, e condenar à restituição de valores e indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reafirmando a ausência de vício contratual, de descontos e de qualquer ilícito que enseje indenização.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817292-11.2023.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
RECORRENTE: NERY COSTA BARROS
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – Da ausência de prova da contratação e ônus probatório

A análise minuciosa dos autos revela que o banco apelado não logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Conquanto invocada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável, incumbia à instituição financeira apresentar o instrumento contratual específico que comprovasse a adesão consciente e informada do apelante à modalidade RMC.

A ausência de tal documentação, aliada à negativa veemente do autor quanto à contratação desta modalidade específica, conduz à conclusão de que não se aperfeiçoou validamente o negócio jurídico impugnado. O princípio da boa-fé objetiva e a proteção integral do consumidor idoso exigem transparência absoluta na formalização de produtos bancários complexos, mormente aqueles que importem em reserva de margem consignável.

Destarte, não tendo o apelado se desincumbido satisfatoriamente do ônus de provar a existência e validade da contratação, impõe-se o reconhecimento da nulidade da averbação da margem consignável, com o consequente cancelamento da reserva questionada.

2.2 – Da inexistência de dano material

O cerne da pretensão indenizatória reside na alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário. Todavia, restou inequivocamente demonstrado que não houve qualquer desconto efetivo, limitando-se a operação à mera averbação da margem consignável de 5%, procedimento autorizado pela legislação vigente.

A ausência de desconto efetivo descaracteriza o dano material alegado, não se verificando qualquer diminuição patrimonial passível de reparação. Inexistindo prejuízo concreto, não há que se falar em restituição de valores ou aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2.3 – Da inexistência de dano moral e material

Não obstante o reconhecimento da nulidade da contratação, verifica-se dos autos que não houve efetiva utilização do cartão de crédito questionado, tampouco a existência de débitos ou descontos no benefício previdenciário do apelante. A ausência de movimentação financeira e de prejuízo patrimonial concreto afasta, por completo, a pretensão indenizatória material.

De igual modo, o dano moral não se configura na hipótese vertente. A mera averbação de margem consignável, sem utilização do produto bancário ou cobrança indevida, não possui o condão de gerar abalo extrapatrimonial indenizável. A jurisprudência consolidada exige, para a caracterização do dano moral, a demonstração de efetivo constrangimento, humilhação ou lesão à dignidade da pessoa, elementos que não se fazem presentes no caso concreto.

O mero aborrecimento decorrente da situação, conquanto compreensível, insere-se no âmbito dos dissabores cotidianos, insuficientes para ensejar reparação moral. A inexistência de prejuízo efetivo, seja patrimonial ou extrapatrimonial, constitui óbice intransponível às pretensões indenizatórias deduzidas.

2.4 – Do provimento parcial e alcance da decisão

Diante da configuração probatória dos autos, impõe-se o provimento parcial do recurso de apelação. Se, de um lado, a ausência de prova contratual válida conduz ao cancelamento da reserva de margem consignável, de outro, a inexistência de prejuízo concreto obsta as pretensões indenizatórias.

A solução que ora se adota harmoniza a proteção integral do consumidor hipervulnerável com a necessária proporcionalidade na responsabilização civil, evitando tanto a perpetuação de situação juridicamente inválida quanto o enriquecimento sem causa pela via indenizatória.

III – CONCLUSÃO

A solução do presente recurso exige o reconhecimento de que a ausência de prova contratual válida, aliada à inversão do ônus probatório em favor do consumidor hipervulnerável, impõe o cancelamento da reserva de margem consignável questionada. Não pode subsistir averbação fundada em contratação cuja existência não restou adequadamente demonstrada nos autos.

Contudo, a inexistência de prejuízo efetivo - seja pela não utilização do cartão, seja pela ausência de descontos no benefício previdenciário - constitui óbice intransponível às pretensões indenizatórias. O direito não ampara o enriquecimento sem causa, ainda que sob o manto da proteção consumerista.

A decisão que ora se profere observa rigorosamente os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, assegurando ao apelante a tutela jurisdicional adequada à extensão do direito violado, sem exceder os limites do dano efetivamente comprovado.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para:

a)
Declarar a
nulidade da contratação
do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando o
cancelamento definitivo
da averbação junto ao órgão pagador;

b)

Julgar improcedentes
os pedidos de indenização por danos morais e materiais, ante a comprovada inexistência de prejuízo efetivo.

Sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, considerando que ambas as partes foram parcialmente vencidas e vencedoras, aplicada a suspensão em relação à recorrente, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025